Tribunal: STF
Processo: ARE 1557541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA À LUZ DA LEI MUNICIPAL Nº 1493/2004. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. INAPTIDÃO. LEGITIMIDADE DE TAL ATO JÁ RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTECEDENTE, TRANSITADO EM JULGADO. QUESTÃO PREJUDICIAL AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO POSTULADO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO QUE SE OPEROU COM A EXONERAÇÃO. PRESSUPOSTO SEM O QUAL O BENEFÍCIO NÃO PODE SER CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Premissa maior (premissa normativa): A presente demanda deve ser dirimida à luz das seguintes regras de direito:



    Lei nº 1493/2004 - Dispõe sobre o fundo de previdência municipal:



    Art. 7º Os servidores públicos efetivos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Araucária, da administração direta, autárquica e fundacional, com vínculo funcional permanente, ativos ou aposentados e os pensionistas municipais, estão, automática e obrigatoriamente, inscritos no Sistema de Previdência.



    Art. 11º A inscrição do segurado no Fundo de Previdência Municipal será cancelada:



    I - por seu falecimento;



    II - pela perda de sua condição de servidor público municipal efetivo, ativo ou aposentado.



    Doutrina: “O servidor desvinculado do serviço público perde a condição de segurado. Com efeito, se a condição de segurado do RPPS é adquirida pela vinculação ao serviço público por meio da investidura (posse) em cargo efetivo ou exercício de função pública de caráter permanente, a perda do cargo ou da função pública implica a perda da condição de segurado. Devido às normas de direito público que regem o RPPS, especialmente a Lei 9.717/98 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, não há possibilidade de estabelecer um período de graça, nos moldes do RGPS (Lei 8.213/91, art. 15), no qual o servidor excluído dos quadros da Administração Pública permaneça vinculado a ela para fins previdenciários, pois houve ruptura do vínculo do servidor com a Administração Pública[11]”.



    Da premissa menor (premissa fático-probatória): Analisando-se os documentos carreados aos autos, extrai-se que em 04/08/2008, por meio do Decreto nº 21.954/2008[12], a Autora foi nomeada no cargo de Farmacêutica.



    Na data de 05/06/2014, a Autora foi exonerada por inaptidão ao cargo, consoante Decreto nº 27.384/2014[13], o qual foi objeto de Mandado de Segurança nº 0007015-36.2014.8.16.0025 que teve seu pedido denegado.



    Quando da sentença, a douta Magistrada Sandra Dal’molin, repeliu a pretensão da Demandante sob o fundamento de que ela “requereu a concessão de aposentadoria por invalidez quando já não era mais servidora municipal, não possuindo, assim, mais o vínculo de segurada que garantiria a concessão de benefício previdenciário, caso cumpridos os demais requisitos legais”.



    Além disso, a r. sentença assinalou “que a nulidade do procedimento que culminou na sua demissão e, por conseguinte, do decreto que a exonerou já foi objeto do mandado de segurança autuado sob nº 7015- 36.2014.8.16.0025, no qual foi afastada qualquer ilegalidade e denegada a segurança. Logo, considerando que a qualidade de segurada é condição sine qua non para a concessão de benefícios previdenciários, que a autora não requereu a aposentadoria por invalidez quando ainda era servidora do Município réu e não sendo mais possível reverter o quadro de sua exoneração, é inviável a concessão da aposentadoria pretendida”.



    A Autora, por seu turno, nas razões recursais, insiste no argumento de que houve “irregularidade na exoneração da servidora”, porque estava doente e porque o Município tinha ciência deste fato.



    Argumenta, também que, por padecer de doença grave e incurável antes da sua exoneração, houve ofensa a direito adquirido de sua aposentadoria por invalidez.



    Contextualização do texto normativo com as circunstâncias fáticas do caso – silogismo jurídico: Ao comentar a regra do art. 489, I, §1º do CPC, Carlos Frederico Bastos Pereira, assinala que “diante de um caso concreto, o juiz deve demonstrar que o dispositivo normativo eleito para regular o caso é plenamente aplicável, isto é, que a hipótese fática abstratamente descrita, no antecedente normativo da fonte normativa escolhida, se ajusta com os fatos concretamente alegados e provados naquela demanda. Também deve demonstrar que os fatos considerados provados, no curso do processo, se qualificam juridicamente de acordo com o enquadramento normativo do dispositivo legal” [14].



    Por tudo o que foi consignado nas premissas supracitadas, é autorizado dizer que, in casu, a douta sentença não merece qualquer reparo, pelas seguintes razões:



    Primeiro, porque a alegação de ter havido irregularidade ou nulidade da exoneração da Autora, questão prejudicial para se analisar o alegado direito à aposentadoria por invalidez, já foi objeto do mandado de segurança sob nº 0007015-36.2014.8.16.0025, que tramitou pelo Vara da Fazenda Pública de Araucária e foi denegado, fazendo coisa julgada a respeito da tese de nulidade da exoneração.



    Segundo, porque, partindo-se da premissa de que a exoneração do cargo foi legítima, descabe cogitar em direito à aposentadoria por invalidez, diante da ausência de um dos pressupostos para a concessão deste benefício, qual seja, a condição de segurado, consoante se observa da regra da regra insculpida na premissa normativa acima transcrita.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente